Tribunal: TJDFT
Processo: 0767389-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0767389-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIA CRISTINA PINATTI BRUN RECORRIDO: MARCELO ALBERTO DE FIGUEIREDO DECISÃO Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, fica intimada a parte recorrida para ciência e manifestação acerca da peça de ID 59412880, devendo informar se seu crédito restou satisfeito. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator